Tribunal: TJSP
Processo: 0009298-13.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Concussão
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009298-13.2008.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
SIDNEY SANTOS DE ARAÚJO, ELIANE DE SOUZA JACOB, ANTONIO CARLOS
DE OLIVEIRA, JOSÉ GONTIJO DE BARROS e JOSÉ MERLI, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as aventadas arguições preliminares, no
mérito julgaram prejudicados os recursos interpostos por José Gontijo de Barros e Antônio
Carlos de Oliveira, declarando-se de ofício extinta a punibilidade com relação aos fatos
imputados a esses dois réus, fazendo-o com base no disposto no artigo 107, inciso IV do
Código Penal, dando-se provimento ao recursos interpostos por Sidney Santos de Araújo e
Eliane de Souza Jacob para o fim de absolver ambos da imputação de infração à norma do
artigo 89 da Lei 8.666/93, o que se faz com base no disposto no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal, bem como deram ainda parcial provimento ao recurso
interposto por José Merli, o que se faz para o fim de absolvê-lo da imputação de infração à
norma do artigo 89 da Lei 8.666/93, o que se faz com base no disposto no artigo 386,
inciso VII do Código de Processo Penal, mantida, porém, a condenação de José Merli por
infração à norma do artigo 316, caput do Código Penal, reduzindo-se a pena a ele
individualmente aplicada para dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão - se o caso a ser
cumprida no regime prisional inicialmente aberto, ora substituída por prestação de serviços
à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo juízo da execução
penal, acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos -, pena esta acrescida
ainda do pagamento de outros dez (10) dias-multa originários, arbitradas as duas multas no
patamar legal mínimo, mantida, em todo o mais, a sentença de primeira instância. Por
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 2/16

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 3/16
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268
Comarca e Vara: Itapecerica da Serra 2a Vara
Apelantes: Sidney Santos de Araújo, Eliane de Souza Jacob, Antônio Carlos de Oliveira,
José Gontijo de Barros e José Merli
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 10.110
Apelação criminal. Crime de licitação. Dolo específico. Para a
jurisprudência dos tribunais superiores, os crimes dispostos no
artigo 89 da Lei 8.666/1993 reclamam, para sua tipificação, a
presença do chamado dolo específico, exigindo-se, portanto, que a
conduta do agente esteja especialmente animada com a
consciência e a vontade de ocasionar dano e efetivo prejuízo ao
erário público.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por Sidney Santos de
Araújo, Eliane de Souza Jacob, Antônio Carlos de Oliveira, José
Gontijo de Barros e José Merli em face da sentença de primeira
instância que, julgando os acusados José Gontijo, José Merli e
Antônio Carlos infratores da norma do artigo 316, caput do Código
Penal, e os acusados Sidney, Eliana e José Merli infratores da norma
do artigo 89, da Lei 8.666/93, aplicou a José Gontijo e Antônio as
penas totais e definitivas de dois (2) anos de reclusão, a serem
cumpridas no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de
dez (10) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo; a Sidney e
Eliane, as penas individuais, totais e definitivas de três (3) anos de
detenção, também a serem cumpridas no regime prisional
inicialmente aberto, e pagamento de multa no valor equivalente a três
por cento (3%) dos valores descritos na denúncia; e a José Merli as
penas totais e definitivas de três (3) anos e nove (9) meses de
detenção, e pagamento de multa equivalente a cinco por cento (5%)
dos valores descritos na denúncia, em relação ao crime do artigo 89

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 4/16
da Lei 8.666/93, e de dois (2) anos e seis (6) meses de reclusão, e
pagamento de doze (12) dias-multa, em relação ao crime de
concussão, ambas as penas privativas de liberdade a serem
cumpridas no regime prisional inicialmente semiaberto.
Reclamam os apelantes Sidney, Eliane, José Gontijo e Antônio,
em suma, suas absolvições por insuficiência de provas.
Já o apelante José Merli reclama, preliminarmente, a nulidade
da sentença por irregularidade no relatório; por cerceamento de
defesa e por cuidar-se de decisão contrária à lei. No mérito, pede sua
absolvição por insuficiência de provas.
Os recursos foram devidamente recebidos e processados,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
De plano, julga-se prejudicados os recursos dos acusados
Antônio e José Gontijo, verificada a extinção da punibilidade destes
réus. No mais, dá-se provimento aos recursos interpostos pelos
acusados Eliane e Sidney, bem como parcial provimento ao recurso
interposto pelo acusado José Merli.
Inicialmente, em relação aos acusados José Gontijo e Antônio,
veja-se que ambos foram condenados às penas individuais de dois
(2) anos de reclusão, ausente recurso da acusação no caso. Tais
penas, nos termos dos artigos 109 e 110 do Código Penal,
ordinariamente prescrevem em prazo de quatro (4) anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 5/16
Uma vez que a denúncia foi recebida em 8 de agosto de 2011
(fls. 315), e a sentença foi prolatada em 24 de agosto de 2017 (fls.
919), verifica-se que o prazo prescricional citado transcorreu em sua
integralidade entre os marcos interruptivos apontados, sendo assim,
de rigor, reconhecer-se em relação a estes réus a extinção da
punibilidade pela prescrição, em sua forma retroativa.
Quanto às matérias preliminares levantadas pena defesa do
acusado José Merli, não se verificam no caso razões para se
proceder à anulação da sentença.
De início, veja-se que o relatório do feito encontra-se regular,
tendo descrito a denúncia, o andamento do processo e as teses
levantadas pelas defesas. Com a devida vênia, a mera circunstância
de ter o relatório da sentença se detido com mais detalhamento nas
teses da acusação do que nas teses defensivas não importa,
obviamente, em tratamento dispare, ou mesmo em favorecimento às
teses acusatórias, como quer fazer parecer a defesa. No mais, a
decisão de primeiro grau veio fundamentada nas provas
apresentadas em juízo, e não do relatório da sentença, não se
verificando aí a suposta nulidade aventada.
Quanto às teses de cerceamento de defesa e decisão contrária
à lei, veja-se que se cuida de argumentação que, a rigor, de todo se
se confunde com teses de mérito. No fundo, o que a defesa alega é
que o fato narrado na denúncia seria atípico ― ou sejam que
inexistem nos autos provas da existência do fato ― , tese de mérito
que foi analisada pela sentença. Também alega que a acusação não
logrou demonstrar a autoria ― tese que se confunde com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 6/16
argumento de insuficiência de provas para a condenação ― , e, por
fim alega que a sentença não fundamentou adequadamente sua
decisão, o que configuraria cerceamento de defesa, alegação que,
como se verá, não condiz com a realidade.
Afastadas assim as teses preliminares, passa-se à análise de
mérito dos recursos de Sidney, Eliana e José Merli.
Consta da denúncia que os acusados Sidney, Eliana e José
Merli teriam, em conluio, agido de forma a dispensar licitação pública
em situação em que seria ela exigível. Consta, ainda, que José teria
exigido para si vantagem indevida em razão de seu cargo, à época
prefeito municipal da pequena cidade de São Lourenço da Serra, no
interior paulista.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 3-6 e 26-127) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante José Merli, no tocante ao crime de concussão.
Por outro lado, a imputação de autoria formulada em desfavor
dos acusados Sidney, Eliane e José Merli, quanto à infração à norma
do artigo 89, da Lei 8.666/93, não restou bem provada nos autos,
sendo o caso de se absolver os apelantes em relação a este crime.
O acusado José Merli, assim como os corréus Antônio e José
Gontijo (735-736) negaram, em juízo e em sede policial, a autoria dos
crimes. José Merli e José Gontijo disseram não conhecer o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 7/16
Sidney e nem terem conhecimento de qualquer relação comercial
entre este e a prefeitura da cidade. Antônio narrou que Sidney, certa
vez, o procurou dizendo que teria um crédito a receber da prefeitura,
ocasião em que o depoente o encaminhou ao setor financeiro da
administração. Por fim, negaram ter exigido ou recebido, em qualquer
ocasião, quaisquer valores das mãos do acusado Sidney.
Os corréus Sidney e Eliane (fls. 735-736), por seu turno,
também negaram a autoria do crime a eles imputado. Narraram que,
na época dos fatos, recebiam funcionários do fundo social da
prefeitura na farmácia de sua propriedade. Tais funcionários
demandavam remédios para os postos de saúde da prefeitura. Disse
ainda Sidney que entregava os medicamentos e guardava a
requisição respectiva, que era então apresentada à prefeitura que, por
sua vez, realizava o pagamento da compra respectiva uns três meses
após a entrega dos produtos. Sidney disse acreditar que os
funcionários da prefeitura o procuravam em razão dos preços dos
medicamentos, eis que, segundo ele, os praticava nos valores os
mais baixos da região.
Após algum tempo, a prefeitura cessou os pagamentos devidos,
razão pela qual, sempre segundo Sidney, ele foi até a administração e
ali foi recebido pelo acusado Antônio, que o encaminhou então
diretamente ao prefeito José Merli. Em audiência pessoal com José
Merli, disse Sidney que o prefeito advertiu que somente realizaria os
pagamentos devidos pelas medicações caso o comerciante Sidney
lhe repassasse vinte por cento (20%) de tais valores. Apontou ainda
Sidney que, diante da exigência, assim procedeu, tendo Sidney

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 8/16
repassado R$ 7.000,00 ao prefeito, tanto diretamente quanto através
de seus assessores Antônio e José Gontijo.
A acusada Eliane, por seu turno, narrou que era sócia da
farmácia de seu marido Sidney, e que ficou sabendo pelo próprio
companheiro que este pagava propina ao prefeito, tendo que assim
fazer para, afinal, receber os valores devidos pela venda de remédios
que fizera à prefeitura.
A testemunha Tatiana (fls. 616) narrou em juízo que, então,
trabalhava como procuradora do Município de São Lourenço da Serra
até o ano de 2007, época dos fatos narrados na inicial. Disse ter
tomado conhecimento que algumas notas referentes a compra de
remédios pendentes não haviam sido pagas, e comunicou o fato ao
então prefeito, João Koga, sendo determinada a abertura de
sindicância para apuração dos fatos. Soube ainda que,
aparentemente, tais medicamentos haviam sido adquiridos por preço
acima do valor de mercado, mas não acompanhou a apuração dos
fatos, tendo deixado o cargo em fevereiro de 2007.
A testemunha Flávio (fls. 617) narrou em juízo que foi o
delegado responsável pela apuração do caso. Apurou-se que a
prefeitura do município havia adquirido medicamentos em compras
“picadas”, totalizando mais de R$ 60.000,00 para, com isso, evitar,
pelo valor das compras, a necessidade de licitação para tais
aquisições. Também apurou-se nas investigações presididas por
Flávio que o acusado José Merli teria, supostamente, exigido
vantagem indevida em razão de seu cargo, consistente em
pagamento de valores, por parte de Sidney, com José Merli

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 9/16
condicionando o pagamento dos valores das compras ao pagamento
da propina por Sidney.
A testemunha Lener (fls. 718) narrou em juízo que foi o
sucessor do acusado José Merli no cargo de prefeito da cidade de
São Lourenço da Serra. Ao assumir o cargo, Lener foi informado pelo
acusado Sidney de que a prefeitura teria com ele uma dívida referente
a compra de remédios. No entanto, não saldou a dívida por não
encontrar provas de sua existência, uma vez que a gestão de José
Merli apagou diversos arquivos digitai e destruiu diversos documentos
quando deixaram a prefeitura. No entanto, puderam comprovar que
alguns medicamentos haviam de fato sido comprados sem licitação,
uma vez que não havia qualquer registro de tais licitações nos
arquivos próprios que, nessa parte, não foram destruídos. Sempre
segundo testemunhou Lerner, foram constatadas ainda diversas
outras irregularidades, todas informadas à polícia e ao Ministério
Público.
A testemunha Romildo (fls. 737) narrou em juízo que assumiu o
cargo de procurador do município no ano de 2009, já na gestão do
prefeito Lener. Disse também Romidlo que constataram diversas
irregularidades da gestão anterior, de José Merli, entre elas a compra
de medicamentos sem a devida licitação. Todas as irregularidades
foram informadas à polícia e ao Ministério Público. Esclareceu ainda
que o acusado Sidney compareceu à prefeitura relatando o crédito a
que teria direito, sendo orientado a formalizar o pedido de
recebimento do valor.
Por fim, a testemunha Sérgio (fls. 735-736) narrou em juízo que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 10/16
à época dos fatos, trabalhava como motorista na prefeitura de São
Lourenço da Serra, e que nada sabia sobre os fatos narrados na
denúncia, sendo que nunca foi a qualquer farmácia a fim de retirar
medicamentos para a prefeitura.
Do conjunto probatório amealhado nos autos não há como se
concluir que os acusados José Merli, Sidney e Eliane tenham
praticado o ilícito tipificado no artigo 89 da Lei 8.666/93. Não há
dúvidas nos autos de que, de fato, durante a gestão de José Merli
ocorreu a compra de medicamentos de forma “picada”, o que foi
tomado como burla à legislação vigente, de sorte a evitar o
procedimento licitatório para essa aquisição. A farta documentação
presente nos autos demonstra claramente a existência de notas
fiscais referentes a tais aquisições, realizadas junto à farmácia do réu
Sidney, sendo que os próprios acusados Sidney e Eliane, bem como
as testemunhas Tatiana, Flávio e Romildo confirmaram, por sua vez,
a existência de tais aquisições de medicamentos em juízo.
No entanto, não logrou a acusação, no caso, demonstrar o dolo
específico, por parte dos agentes, de provocar dano ao erário com tal
operação, sequer restando demonstrado nos autos, claramente, que
tal dano teria ocorrido. Há apenas menções genéricas ― sem apoio
em provas que não fossem orais e mesmo assim desacompanhadas
de qualquer detalhamento ― de que tais aquisições teriam sido
superfaturadas, informações estas que, portanto, não têm como ser
positivadas de qualquer modo.
Ao contrário do entendimento esposado pela sentença de
origem, veja-se que, para a jurisprudência das duas Turmas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 11/16
julgadoras do Supremo Tribunal Federal, os crimes dispostos no
artigo 89 da Lei 8.666/1993 reclamam, para sua tipificação, a
presença do chamado dolo específico, exigindo-se, portanto, que a
conduta do agente esteja especialmente animada com a consciência
e a vontade de ocasionar dano e efetivo prejuízo ao erário público
(Pleno Inq. 2.482/MG Rel. p/ Acórdão Luiz Fux j. 15.09.2011
m. v.; 2a T Inq. 3731/DF Rel. Gilmar Mendes j. 02.02.2016 v.
u.; 1a T AP 559/PE Rel. Dias Tóffoli j. 26.08.2014 m. v.). Assim
também vem sendo entendido pela jurisprudência pacífica das duas
turmas de competência criminal, e também da Corte Especial, do
Superior Tribunal de Justiça (6a T AgRg no AREsp 810.454/SC
Rel. Sebastião Reis Júnior j. 01.03.2016; 5a T HC 258.581/RS
Rel. Ribeiro Dantas j. 18.02.2016; 5a T RHC 55.155/SP Rel.
Ribeiro Dantas
j. 18.02.2016; 5a T
RHC 65.254/RJ
Rel.
Reynaldo Soares da Fonseca j. 02.02.2016; 6a T AgRg no AREsp
819.037/PI Rel. Sebastião Reis Júnior j. 17.12.2015; 5a T Edcl
no AgRg no AREsp 522.754/SP
Rel. Gurgel de Faria
j.
24.11.2015; Corte Especial APn 594/ES Rel. Jorge Mussi j.
04.11.2015; 6a T AgRg no AREsp 582.568/DF Rel. Sebastião Reis
Júnior j. 15.10.2015; 6a T RHC 51.958/AP Rel. Sebastião Reis
Júnior j. 01.10.2015; 6a T AgRg no REsp 1.259.109/DF Rel. Nefi
Cordeiro j. 22.09.2015; Corte Especial APn 480/MG Rel. p/
Acórdão César Asfor Rocha j. 29.03.2012).
Por consequência, para nossos tribunais superiores, sem esse
elemento anímico plenamente caracterizado, tem-se no máximo uma
irregularidade de maior ou menor monta que haveria de ser composta
tão-somente no plano cível e administrativo, afastando-se, todavia, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 12/16
tipificação criminal da conduta. Na doutrina, por sua vez muito mais
preciosa e zelosa desde a perspectiva terminológica, tem-se advertido
ser efetivamente imprescindível, para a caracterização dos ilícitos
açambarcados no dispositivo penal em referência, a caracterização
do prejuízo efetivo ao erário, sob pena de incidirmos na formalização
vazia de um crime de mera conduta na construção de todo um
ambiente normativo, aliás, em si mesmo refratário aos interesses
maiores da própria Administração Pública (COSTA, Helena Regina
Lobo da. “Dispensa ou Inexigibilidade Ilegal da Licitação: Reflexões
Sobre os Novos Rumos da Jurisprudência Brasileira”. In: SILVEIRA,
Renato de Mello Jorge e RASSI, João Daniel [org.]. Estudos em
homenagem a Vicente Greco Filho. 1a ed. São Paulo: LiberArs, 2014,
p. 189-198).
No caso, como já dito, não restou demonstrado tal dolo
específico por parte dos acusados. E veja-se que seria mesmo
inverossímil que o acusado José Merli ― após conluiar-se com
Sidney e Eliane para fraudar licitação e, com isso, obter vantagem
econômica em detrimento do erário, consistente em superfaturamento
à custa do recebimento de propina ― fosse em sequência inviabilizar
o próprio plano deixando de pagar os valores devidos aos dois
comerciantes.
Além disso, veja-se que, segundo o relato de Sidney, a propina
passou a ser exigida por José Merli somente após a cessação de
pagamento pela prefeitura, o que demonstra que, até então, em
princípio não teria José Merli qualquer vantagem na negociata. Assim,
por mais que haja nos autos prova de que as compras de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 13/16
medicamentos tenham sido realizadas ao arrepio de licitações, não há
provas suficientes de que tenha ocorrido dano ao erário, e, se de fato
ocorreu, tenha sido tal dano buscado consciente e dolosamente pelos
acusados, razão pela qual não resta outra solução, no caso, que não
a absolvição de Sidney, Eliane e José em relação a este crime
tipificado na referida lei penal especial.
Por outro lado, bem provada a autoria do crime de concussão, e
que, de fato, recai sobre o réu José Merli. O corréu Sidney narrou
clara e firmemente que José Merli lhe exigiu a vantagem indevida
como moeda de troca para que a prefeitura pagasse as dívidas para
com Sidney, sendo que a propina foi efetivamente paga. Não há
dúvidas de que tal dívida de fato existia ― e, parece, continua em
aberto ― , comprovada tanto pelas notas fiscais que demonstram a
aquisição dos medicamentos, como pelos relatos das testemunhas
Tatiana e Romildo.
Veja-se que não há nos autos qualquer razão para crer que
Sidney estivesse mentindo. Pelo contrário, inescondível que, ao
apontar o José Merli e seus então assessores como comprometidos
nos fatos, o comerciante estava na verdade implicando a si mesmo
nessa negociata. Também de se notar que tal delação não deu
origem à investigação, mas somente ocorreu após Sidney ser
questionado e, posteriormente, indiciado como coautor dos crimes.
E mais!
O próprio José Merli ― assim como nenhum dos demais
acusados ― nunca apontou ter sido alguma vez extorquido ou ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 14/16
alguma vez recebido qualquer ameaça do comerciante para que a
prefeitura fizesse os pagamentos pela compra de medicamentos. E
tanto não houve qualquer ameaça de Sidney que, como dito, este é
que foi chamado a depor pela autoridade policial, no curso de
procedimentos mais amplos de apuração sobre a gestão de José
Merli, não tendo sido iniciativa de Sidney, portanto, o despertar da
presente investigação.
De resto, sequer José Merli e os demais suscitaram que Sidney
estivesse motivado por alguma trama política da localidade para
querer prejudicar o primeiro e sua equipe administrativa.
Enfim, a delação de Sidney ― quem sempre apontou ter pago a
propina em questão para receber seus créditos comerciais ― não tem
razão alguma para não ser totalmente crível, já que esse acusado
com ela sabidamente nada ganharia, nem teria qualquer tipo de
proveito que os autos possam ao menos sugerir.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado José Merli
como autor desse crime de concussão.
As penas aplicadas requerem pequeno reparo.
O juízo de origem aplicou aumento de pena de um quarto (1/4) à
pena-base do réu, em razão de personalidade voltada para o crime e
do fato de o réu ocupar cargo de prefeito, com maior responsabilidade
e poder de decisão. No entanto, não há como se falar em
personalidade voltada para o crime no caso. O fato de o acusado
responder a outros processos ainda em andamento não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 15/16
sopesado em seu desfavor, mantendo-se incólume a presunção de
inocência que o assiste (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LVII;
Superior Tribunal de Justiça, súmula 444).
Por outro lado, porém, realmente a conduta comporta juízo mais
veemente de culpabilidade. A circunstância de José ocupar o cargo
de maior importância política e administrativa no município implica
poder. Mas, de outra parte, obviamente poder política implica muito
mais responsabilidade. Assim, estritamente em razão dessa maior
censurabilidade da conduta, tem-se que reclama ela o comedido
acrescido de um sexto (1/6) sobre a pena legal mínima, estimando-se
assim a pena-base do réu em dois (2) anos e quatro (4) meses de
reclusão e pagamento de onze (11) dias-multa, pea esta que, nas
duas outras etapas de seu cômputo trifásico, afinal torna-se definitiva
ante a ausência de circunstâncias ou causas modificadoras.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena por José
deve ser alterado para o aberto. Cuida-se de agente primário,
condenado a pena abaixo dos quatro (4) anos de reclusão e,
malgrado a maior culpabilidade da conduta, não tem outros aspectos
legais que o desabonem.
Possível, ainda, uma vez preenchidos os requisitos legais, a
substituição da pena privativa de liberdade imposta, restando assim a
pena substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, e pagamento de outros dez (10)
dias-multa.
Em face do exposto, rejeitadas as aventadas arguições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009298-13.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra - VOTO No 10110 16/16
preliminares,
no
mérito
julga-se
prejudicados
os
recursos
interpostos por José Gontijo de Barros e Antônio Carlos de
Oliveira, declarando-se de ofício extinta a punibilidade com relação
aos fatos imputados a esses dois réus, fazendo-o com base no
disposto no artigo 107, inciso IV do Código Penal, dando-se
provimento ao recursos interpostos por Sidney Santos de Araújo e
Eliane de Souza Jacob para o fim de absolver ambos da imputação
de infração à norma do artigo 89 da Lei 8.666/93, o que se faz com
base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo
Penal, bem como dá-se ainda parcial provimento ao recurso
interposto por José Merli, o que se faz para o fim de absolvê-lo da
imputação de infração à norma do artigo 89 da Lei 8.666/93, o que se
faz com base no disposto no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal, mantida, porém, a condenação de José Merli por
infração à norma do artigo 316, caput do Código Penal, reduzindo-
se a pena a ele individualmente aplicada para dois (2) anos e quatro
(4) meses de reclusão ― se o caso a ser cumprida no regime
prisional inicialmente aberto, ora substituída por prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser
designada pelo juízo da execução penal, acrescida do pagamento de
dez (10) dias-multa substitutivos ― , pena esta acrescida ainda do
pagamento de outros dez (10) dias-multa originários, arbitradas as
duas multas no patamar legal mínimo, mantida, em todo o mais, a
sentença de primeira instância.

Mazina Martins
Relator